Tribunal: TCU
Processo: 035.548/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1708/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial em que, na atual fase processual, aprecia-se o expediente peça 86, denominado "recurso de reconsideração", por meio do qual o Governo do Estado do Maranhão solicita a reforma do Acórdão 578/2023-TCU-Plenário (peça 76), para afastar a prescrição; Considerando que a presente tomada de contas especial (TCE) foi autuada em razão da impugnação parcial de despesas realizadas no âmbito do Contrato 21/2014, celebrado entre o Estado do Maranhão e a empresa G.S. Construções Ltda.; Considerando que o Acórdão 578/2023-TCU-Plenário determinou o arquivamento deste processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU; Considerando que o reconhecimento da prescrição nos moldes da Resolução-TCU 344/2022 afeta exclusivamente a atuação deste Tribunal, não constituindo óbice para que o Estado do Maranhão acione a empresa contratada pelas vias administrativa e judicial, a fim de reaver eventuais danos àquele ente federativo; Considerando que, como a decisão impugnada não lhe impôs qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo, não há interesse recursal do Estado do Maranhão; Considerando que a ausência de interesse recursal inviabiliza o conhecimento do recurso; Considerando que o AUFC da AudRecursos se manifestou no sentido do não cabimento do recurso de reconsideração (peça 88); Considerando a anuência do titular da unidade instrutiva ao proposto pelo AUFC instrutor (peça 89); Considerando que o Ministério Público junto ao TCU deu parecer no sentido de ser incabível o conhecimento do recurso de reconsideração (peça 93); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes que concluírem pelo não conhecimento de recurso (art. 143, inciso IV, alínea "b"); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 32, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, "b", 282 e 285, caput , do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração e dar ciência ao Estado do Maranhão do teor deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 035.548/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cristiana Ribeiro Guimarães (XXX.036.363-XX); G.S. Construções Eireli (18.207.297/0001-26); Governo do Estado do Maranhão (06.354.468/0001-60); Sebastião Albuquerque Uchôa Neto (XXX.113.804-XX). 1.2. Recorrente: Estado do Maranhão (06.354.468/0001-60). 1.3. Entidade: Estado do Maranhão. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Mario Leonardo Pereira Junior (10003/OAB-MA). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.